Tribunal: TJDFT
Processo: 0737862-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737862-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: JUSSARA CRUZ DOS SANTOS DECISÃO Em consulta ao PJE de Primeiro Grau, constata-se que, em 8/10/2025, foi prolatada sentença, que julgou extinta a execução de origem, com base no art. 924, inc. II, do CPC/2015, em razão da penhora integralmente frutífera (id. 252697582). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC/2015. Publique-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 15 de outubro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora